Tribunal: TJES
Processo: 5007786-75.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007786-75.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEBSON SANTOS DA SILVA

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2022 - IASES - AGENTE SOCIOEDUCATIVO - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - ELIMINAÇÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A exigência de aprovação no teste de aptidão física foi clara no edital, não havendo ilegalidade na eliminação do candidato que não cumpriu os requisitos mínimos.

2 - O vídeo do teste comprova que o candidato não realizou as quatro repetições exigidas, conforme previsto no edital, legitimando sua eliminação.

3 - A exigência de aptidão física é compatível com as atribuições do cargo de agente socioeducativo, não havendo violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5007786-75.2023.8.08.0011

Apelante:

Clebson Santos da Silva

Apelados:

Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP e
Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Clebson Santos da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual nos autos da ação ordinária ajuizada por Clebson Santos da Silva em face do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP e do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido para permitir a continuidade do autor nas etapas subsequentes do concurso público edital n.º 001/2022 de agente socioeducativo do IASES.

Nas razões recursais, o apelante sustenta em síntese que: (a) não houve a devida consideração da quarta repetição durante o teste de barra fixa, o que ensejou a sua eliminação; (b) o vídeo do teste, analisado por um profissional habilitado, comprovou a correta execução das quatro repetições; (c) a ausência de especificação clara no edital sobre a distância exata do queixo da barra permite interpretações subjetivas, o que violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (d) a reprovação do candidato com base em um critério não explícito no edital seria desproporcional, já que ele demonstrou plena capacidade física para o cargo; e (e) a sentença deve ser reformada para assegurar a sua participação nas próximas fases do concurso.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta c
ontra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual nos autos da ação ordinária ajuizada por Clebson Santos da Silva em face do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP e do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido para permitir a continuidade do autor nas etapas subsequentes do concurso público edital n.º 001/2022 de agente socioeducativo do IASES.

Assim, a análise do recurso cinge-se em verificar se o apelante foi eliminado de forma irregular do teste de aptidão física do concurso público para o cargo de agente socioeducativo, conforme argumentado em suas razões recursais.

O apelante sustenta que a quarta repetição não foi considerada de forma injusta e que a ausência de critérios objetivos no edital quanto à distância exata do queixo da barra resultou em sua reprovação. No entanto, após detida análise dos documentos e do vídeo da execução do teste (ID 9133340), verifico que a sentença recorrida deve ser mantida pelos seguintes fundamentos.

Primeiramente, o edital n.º 001/2022 foi claro ao definir que a aptidão física necessária ao cargo de agente socioeducativo seria avaliada mediante o cumprimento de, no mínimo, quatro repetições no teste de barra fixa, conforme previsto no item 14.39.1.3. O item 14.39.1.5 especifica que os fiscais do teste deveriam contar as repetições em voz alta, desconsiderando aquelas que não estivessem em conformidade com as exigências do edital. No caso dos candidatos do sexo masculino, as repetições só seriam validadas se o queixo ultrapassasse completamente a barra.

Com base no vídeo da execução do teste (ID 9133340), fica evidente que o apelante não realizou as quatro repetições de acordo com os critérios estabelecidos. De fato, ele completou corretamente apenas três repetições, o que ensejou a interrupção da contagem por parte da examinadora, conforme prevê o item 14.39.1.5. O pedido da examinadora para que o candidato olhasse para frente, alegado pelo apelante, decorreu da necessidade de corrigir sua postura inadequada, pois o queixo não estava ultrapassando a barra, como exigido pelo edital.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que, uma vez disciplinadas adequadamente as etapas do concurso público, não cabe ao Judiciário intervir em critérios de avaliação previamente estipulados, desde que não se verifique flagrante ilegalidade. A exigência do teste de aptidão física para o cargo de agente socioeducativo é razoável, considerando as atribuições previstas para o cargo, conforme ressaltado no item 14.10 do edital e na Lei Complementar Estadual nº 706/2013.

Nesse sentido:

ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. REPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CARGO QUE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Recorrente participou do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, objeto do Edital n.º 001/2022, sendo reprovada na prova de aptidão física, exame no qual alega ter havido violação ao princípio da isonomia, eis que foi dada prioridade a determinados candidatos em detrimento de outros. 2. Segundo os princípios que regem o controle dos atos administrativos, o Poder Judiciário somente pode aferir critérios de legalidade (obediência a Leis) e legitimidade (obediência a princípios), não podendo se imiscuir no mérito do ato administrativo, sob pena de violação à Separação dos Poderes. 3. Analisando as regras estabelecidas no edital e os argumentos da recorrente, não vejo motivos para alterar a posição da primeira instância. Com efeito, a prova foi realizada de acordo com a ordem de classificação, conforme expressamente previsto na cláusula 14.8. 4. Além disso, quanto ao atraso no início da prova e à alegação de que sentiu fraqueza, importa registrar que o edital não proibia comer e beber no local, por outro lado, também o incentivou, conforme mostra o ponto 14.5: “Recomendamos que o solicitante traga comida e água para consumo.”. 5. Este egrégio Tribunal de Justiça já manifestou que “se todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições climáticas, ainda que adversas, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, como sugere o apelante. Aliás, desvelar-se-ia, em verdade, anti-isonômica a concessão da providência por ele requerida (realização de novo teste), colocando-o, aí sim, em condição discrepante daquela experimentada pelos demais concorrentes” (TJ-ES - APL: 00252187620118080024, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/02/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2014). 6. Com relação à legalidade da submissão da recorrente ao exame de aptidão física para o cargo de Agente Socioeducativo, é cediço que o c. STJ possui o entendimento de que “é legítima a submissão do candidato a teste de aptidão física, em concurso público, quando a realização do exame está prevista em lei e no edital do certame” (STJ - AgInt no RMS n. 44.559/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 5/2/2019.).
7. Verifica-se que o Edital nº 001/2022 que previu o teste de aptidão física como uma das fases do concurso está em consonância com a Lei Complementar Estadual nº 706/2013.

8. Ademais, dentre as atribuições do cargo de Agente Socioeducativo previstas Edital nº 001/2022, estão “a intervenção direta ou indireta em situações de emergência na unidade, da manutenção da ordem e da disciplina, do acompanhamento de socioeducandos fora da unidade, zelando por sua integridade física, além do dever de evitar, por meios legítimos, a evasão de socioeducandos, dentre outras hipóteses”, funções estas que demandam desenvoltura física para desempenhá-lo.
9. Recurso conhecido e desprovido.(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017936-43.2023.8.08.0035, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/Aug/2024)

Logo, o argumento de que as atribuições do cargo não exigiriam condições físicas mínimas não encontra respaldo legal, já que as atividades descritas no edital envolvem, entre outras, o uso da força física em determinadas situações, tornando imprescindível a verificação da capacidade física dos candidatos.

Portanto, restando comprovado que o apelante não atendeu aos requisitos mínimos do teste de aptidão física, sua eliminação do certame se deu de forma legítima, e a sentença de primeiro grau não merece reforma.

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, majorando a condenação do recorrentes em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §11), mantida a ressalva da cobrança
, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.